Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE ALTOS ESTUDOS DE PRAÇAS – CAEP. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. CRITÉRIOS TÉCNICOS E OBJETIVOS. LEGALIDADE DO ATO DE IMPEDIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O mandado de segurança constitui a via adequada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado por ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.
2. Segundo o edital normativo no 007/2020/CAEP I, um dos requisitos para a admissão ao curso de altos estudos para praças da Polícia Militar, é possuir carteira nacional de habilitação, porque uma das etapas do curso é a condução de veículos automotores. A exigência está em conformidade com a Portaria no 1.109/2019/PMDF.
3. Ante a impossibilidade de obtenção da licença a tempo da inscrição e participação no certame, não se pode impor a matrícula pela via judicial, por ausência de condição prevista no edital e que habilitaria o candidato a participar de todas as atividades obrigatórias.
4. Fixados objetivamente os requisitos do processo seletivo pela Administração Pública, não se verificada a alegada ilegalidade, mas deve-se observar o princípio da vinculação ao edital e isonomia.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.